Tribunal: TJDFT
Processo: 0713182-87.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE. PRINCÍPIOS DO JUIZADO ESPECIAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. COMPRA E VENDA. INTERNET. APARELHO DE TELEVISÃO. ENTREGA NÃO REALIZADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos.
3. Não há dano moral a ser indenizado quando inexiste elemento mínimo de prova de que as situações vividas foram capazes de violar o direito de personalidade relacionado ao nome, à boa-fama ou à credibilidade da pessoa que o alega.
4. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o reconhecimento de danos morais, sob pena de banalização do instituto.
5. Recurso conhecido e não provido.